Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005591-11.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), GRASIELA PATRICIA TIBALDI - CPF: 654.470.931-04 (AUTOR), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 064.755.311-20 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO EXTINTA. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – INADIMPLÊNCIA – ART. 475/CC – IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

É cediço que para se rescindir a coisa julgado por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §2o, do CPC, contudo, no caso vertente, as questões trazidas à baila pela autora foram devidamente tratadas, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002)

No caso, a autora não comprovou a hipótese de cabimento da ação rescisória alegada, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória intentada por
Grasiela Patricia Tibaldi
objetivando rever a r. sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse ajuizada por José Carlos de Almeida, declarando rescindido o pacto firmado entre as partes e determinando a imissão do autor na posse do bem, sob a alegação de ocorrência de violação à norma jurídica e erro de fato.

Inconformada, a autora defende que a r. sentença
violou o seu direito à ampla defesa
, face o julgamento antecipado da lide. Segue defendendo que a r. sentença
violou manifestamente uma norma jurídica, pois, não se atentou as formalidades da notificação extrajudicial
, ficando evidente que a presente demanda deveria ser extinta sem resolução do mérito, pela falta de interesse de agir do autor. Requer a procedência da demanda.

Em despacho inicial, foi indeferida a tutela antecipada almejada, determinando a citação do réu (id. 86978560).

Devidamente citado, o réu apresentou defesa (id. 90391466) arguindo preliminarmente a carência de ação por ausência de interesse processual. Na matéria de fundo, pugna pela improcedência do feito, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 966, do CPC.

Intimada, a autora apresentou a impugnação à contestação, pugnando pela rejeição das preliminares, bem como pela procedência do feito (id. 94853477).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que José Carlos de Almeida moveu ação de rescisão contratual de compromisso de compra e venda c/c reintegração de posse em desfavor de Grasiela Patricia Tibaldi, aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de um lote de terras em Cuiabá/MT pelo montante de R$ 49.999,80 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), que seria pago em sessenta parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 833,33 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), sendo a ré autorizada a tomar posse do bem, contudo, o referido pacto possui cláusula de rescisão por inadimplência, tendo a mesma deixado um débito de R$ 7.093,49 (sete mil, noventa e três reais e quarenta e nove centavos), motivando o manejo da demanda.

Ao apresentar sua peça contestatória (id. 82159978 – pág. 118/133), a ré arguiu preliminar de ausência de interesse de agir do autor e, na matéria de fundo, alegou a existência de cláusulas abusivas no contrato firmado entre as partes e que não há que se falar em reintegração de posse, uma vez que grande parte do valor já foi pago, pugnando pela improcedência feito, requerendo ainda, em sede de reconvenção (id. 82159978 – pág. 102/113), a condenação do reconvindo ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente a acessão, bem como a restituição de R$ 11.000,00 (onze mil reais) pelo valor pago como entrada.

Durante a marcha processual, as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 82159978 – pág. 70), contudo, quedaram-se inertes (id. 82159978 – pág. 69).

Na sentença, a douta magistrada
a quo
, rejeitou a preliminar arguida e sob o fundamento de que
“A rescisão contratual pleiteada justifica-se em razão da requerida não ter quitado as parcelas do imóvel adquirido, nos moldes do contratado, restando configurada a inadimplência disciplinada no artigo 475 do Código Civil”
, bem como por ser
“é incontroversa a existência da edificação no terreno adquirido pela reconvinte, mesmo porque se trata de venda e compra de terreno não edificado, devendo, por isso ser ela restituída do valor gasto com a obra, sob pena locupletamento indevido, que deverá ser apurado em liquidação de sentença”
, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e determinar a imissão do autor na posse do imóvel, julgando ainda, parcialmente procedente a reconvenção, para determinar que o reconvindo promova o ressarcimento do valor gasto pela reconvinte com a edificação no imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença (id. 82159978 – pág. 57/59 e 62/65).

Após o trânsito em julgado da r. sentença (id. 82159978 – pág. 53), a ré Grasiela Patricia Tibaldi propôs esta ação rescisória, objetivando desconstituir o
decisum
, sob a alegação de que a r. sentença violou o seu direito à ampla defesa, face o julgamento antecipado da lide, mormente pelo fato de ter pago grande parte das prestações, devendo ser aplicada a teoria do adimplemento substancial na espécie.

Segue defendendo, que a r. sentença violou manifestamente uma norma jurídica, pois, não se atentou as formalidades da notificação extrajudicial, ficando evidente que a presente demanda deveria ser extinta sem resolução do mérito, pela falta de interesse de agir do autor. Requer a procedência da demanda.

Ao apresentar a peça de defesa, o réu José Carlos de Almeida argui preliminarmente a carência de ação da autora, por ausência de interesse processual, sob a alegação do uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é vedado, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Com razão.
É cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.”
(negritei)

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “
dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Como já dito, a presente demanda funda-se na alegação de ocorrência de violação de norma jurídica e erro de fato constante na sentença, contudo, em que pese as alegações da autora, o certo é que sua pretensão nada mais é que rediscutir a matéria fático processual.

Digo isso, porque as argumentações da autora, afeta ocorrência de violação de norma jurídica e erro de fato, uma vez que houve cerceamento ao seu direito à ampla defesa, face o julgamento antecipado da lide, além de não terem sido cumpridas as formalidades da notificação extrajudicial, ficando evidente que a presente demanda deveria ser extinta sem resolução do mérito, pela falta de interesse de agir, foram suficientemente tratadas na r. sentença, tendo o Juízo analisado tais argumentos e valorado todas as provas apresentadas, inexistindo, assim, nenhuma das hipóteses postas no art. 966, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“
As partes foram intimadas a especificarem as provas a produzir (fl. 81), decorrendo prazo sem manifestação, conforme certificado (fl.85)
.

[...]

A requerida alega, preliminarmente, ausência de interesse de agir alegando que não houve a sua prévia notificação extrajudicial para constitui-la em mora, requisito essencial para o ajuizamento de ações desta natureza.

Não obstante o alegado, observa-se que a requerida foi devidamente notificada, conforme se vê às fls. 13/15, cumprindo a previsão contida na Cláusula 5a do Contrato, pelo que rejeito a preliminar arguida
.

No mérito, é incontroverso que as partes celebram Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Loteado, correspondente ao lote 04, da quadra 06, com área de 250,00m2, pelo valor de R$ 49.999,80 (quarente e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), ajustado em 60 (sessenta) prestações mensais e corrigidas no valor de R$ 833,33 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) (fls. 9/12).

Também não há controvérsia quanto à inadimplência da ré, já que ela não nega isso, tendo a requerida se insurgido tão somente no que tange às cláusulas do contrato, afirmando serem elas leoninas, desrespeitando a boa fé contratual
.

O artigo 475 do Código Civil estabelece que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Verifica-se que a requerida foi notificada para efetivar o pagamento das prestações vencidas, ou seja, as de número 7 a 14, num total de 60 (sessenta), pressupondo que ela tenha pago as seis primeiras prestações.

Desse modo, de acordo com a letra “a”, da Cláusula 4a do contrato, se a promitente compradora, ou seja, a requerida não tiver quitado o equivalente a um terço do preço total do imóvel, nenhuma quantia lhe será devolvida.

Logo, pressupondo que a requerida efetuou o pagamento de seis prestações de R$ 833,33 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) ou o valor que afirma na reconvenção ter pago pelas prestações, ou seja, 6.000,00 (seis mil reais), é certo que tal quantia não corresponde à quitação equivalente a um terço do valor total do imóvel vendido e por isso, nos termos do contrato, ela não tem direito à devolução do valor pago, mesmo porque não há que se falar em cláusula abusiva, eis que pactuada de maneira livre e espontânea pela contratante
.

Ressalte-se que o princípio da força obrigatória dos contratos, configurado pelo pacta sunt servanda, tem sido mitigado para albergar a função social, para promover o equilíbrio nas relações obrigacionais. Contudo, é importante observar, que o princípio da força obrigatória dos contratos continua imprescindível para sustentação da segurança jurídica nos vínculos contratuais.

A rescisão contratual pleiteada justifica-se em razão da requerida não ter quitado as parcelas do imóvel adquirido, nos moldes do contratado, restando configurada a inadimplência disciplinada no artigo 475 do Código Civil
. [...]”
(id. 82159978 – pag. 57/59 e 62/65 – negritei e grifei)

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior,
verbis
:

“
A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário
. A CF 5o XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade.
O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição.
”
(Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – negritei e grifei).

Ora, com a devida vênia, é cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controversia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §2o, do CPC, contudo, no caso vertente, repiso que as questões trazidas a baila pela autora foram devidamente tratadas, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002)

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Por conseguinte, é indiscutível que na via estreita da ação rescisória, não é afeto que as partes se postem a discutir fatos e provas já debatidos em juízo, eis que, no caso dos autos, a matéria já fora amplamente discutida pelo Juízo
a quo
, ocasião em que o pleito foi julgado de forma antecipada, ante a ausência de manifestação das proprias partes pela produção de provas, inexistindo, assim, qualquer cerceamento ao direito de defesa.

Assim, a douta magistrada, sob o fundamento de que
“A rescisão contratual pleiteada justifica-se em razão da requerida não ter quitado as parcelas do imóvel adquirido, nos moldes do contratado, restando configurada a inadimplência disciplinada no artigo 475 do Código Civil”
, bem como por ser
“é incontroversa a existência da edificação no terreno adquirido pela reconvinte, mesmo porque se trata de venda e compra de terreno não edificado, devendo, por isso ser ela restituída do valor gasto com a obra, sob pena locupletamento indevido, que deverá ser apurado em liquidação de sentença”
, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e determinar a imissão do autor na posse do imóvel, julgando ainda, parcialmente procedente a reconvenção, para determinar que o reconvindo promova o ressarcimento do valor gasto pela reconvinte com a edificação no imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença (id. 82159978 – pág. 57/59 e 62/65)

Logo, não se pode afirmar que tenha havido violação de norma jurídica fundamentada em erro de fato constante na sentença, sendo inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança juridica e a estabilidade da demanda.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA, VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

No caso, o autor não comprovou as hipóteses de cabimento da ação rescisória alegadas, taxativamente previstas no art. 966, do CPC, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe
. Precedentes do STJ.”
(AR n. 1005912-85.2017, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei)

Outro não é o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA. [...] ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, V, DO CPC/1973). (...) UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

[...]

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional.
”
(AR 5.696/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2018 – negritei)

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OBTENÇÃO DE "DOCUMENTO NOVO". ARTS. 485, VII E IX, DO CPC/1973. AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIMITE ETÁRIO MÍNIMO. DECRETO 81.240/78. LEI 6.435/77. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

[...]

5.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.”
(AR 5.238/RS, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar vindicada
e
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021